Tribunal: STF
Processo: AI 368113
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXAME PRIVATIVO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      A aferição dos requisitos de admissibilidade do recurso especial é providência
privativa do Superior Tribunal de Justiça e matéria que não pode ser apreciada em
recurso extraordinário, sob pena de subversão do sistema específico dos recursos de
natureza extraordinária.
        Agravo regimental a que se nega provimento.